Tribunal: TJDFT
Processo: 0029808-39.2014.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0029808-39.2014.8.07.0018 RECORRENTE: AMARA FEITOSA GOMES, ANTONIO JOSE DE SOUSA, DINIZ FERREIRA DE AGUIAR, FIRMINO DIAS DA SILVA, IRAIDES LOPES DE ATAIDES, JURACY MARIA DA SILVA FREITAS, MARIA DAS NEVES MARINHO MELO, MARIA DE LOURDES DE SOUZA LEMOS, SALVIANA DE SOUSA COSTA, TEREZINHA MACHADO SOARES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Esta Presidência, em decisão de ID 14198372 (p. 138/141), indeferiu o processamento do recurso especial, situação que ensejou a interposição de agravo direcionado à Corte Superior. O Superior Tribunal de Justiça, considerando a afetação do RE 636553 (Tema 445) pela Corte Suprema, determinou a devolução dos autos à origem, “para que, após a publicação do acórdão proferido no recurso com repercussão geral reconhecida e em observância aos arts. 1.039 e 1.040 do Código Fux: a) o Recurso especial tenha seguimento negado, caso o julgamento recorrido esteja em conformidade com a orientação firmada pelo STF, ou b) para que ele seja provido, conforme o caso, quando o julgamento recorrido divergir decisão sobre o tema objeto da afetação” (ID 14198373, p. 7/9). Julgado o precedente pelo Supremo Tribunal Federal, o acórdão restou ementado nos seguintes termos: Recurso extraordinário. Repercussão geral. 2. Aposentadoria. Ato complexo. Necessária a conjugação das vontades do órgão de origem e do Tribunal de Contas. Inaplicabilidade do art. 54 da Lei 9.784/1999 antes da perfectibilização do ato de aposentadoria, reforma ou pensão. Manutenção da jurisprudência quanto a este ponto. 3. Princípios da segurança jurídica e da confiança legítima. Necessidade da estabilização das relações jurídicas. Fixação do prazo de 5 anos para que o TCU proceda ao registro dos atos de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, após o qual se considerarão definitivamente registrados. 4. Termo inicial do prazo. Chegada do processo ao Tribunal de Contas. 5. Discussão acerca do contraditório e da ampla defesa prejudicada. 6. TESE: "Em atenção aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, os Tribunais de Contas estão sujeitos ao prazo de 5 anos para o julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, a contar da chegada do processo à respectiva Corte de Contas". 7. Caso concreto. Ato inicial da concessão de aposentadoria ocorrido em 1995. Chegada do processo ao TCU em 1996. Negativa do registro pela Corte de Contas em 2003. Transcurso de mais de 5 anos. 8. Negado provimento ao recurso. (RE 636553, Relator Ministro GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe 26/5/2020). Por sua vez, o acórdão recorrido decidiu que (ID 14198372, p. 73): ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA. REVISÃO. GRATIFICAÇÕES INCORPORADAS. ERRO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DECADÊNCIA. TERMO INICIAL. REGISTRO NA CORTE DE CONTAS. 1. A revisão da aposentadoria pelo Tribunal de Contas não se sujeita à decadência, diante da natureza complexa do ato, que apenas considera aperfeiçoada a inatividade do servidor após o registro na Corte de Contas. 2. Mostra-se inaplicável o disposto no artigo 54 da Lei no 9.784/99, adotada pelo Distrito Federal por meio da Lei no 2.834/2001, sem o registro do ato no órgão fiscalizador, cuja publicação configura marco de contagem de prazo decadencial. 3. Recurso desprovido. Logo, nos termos do artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, devem os autos retornar ao Órgão Julgador para que sejam apreciados uma vez mais, considerando a suposta divergência entre o acórdão combatido e o decidido no referido paradigma. Após, retornem-me conclusos para análise do recurso especial à luz do regime dos repetitivos (artigo 1.041 do CPC). Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019